Tribunal: STF
Processo: AI 401304
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: questão relativa à
compensação entre a gratificação pós-férias, concedida pelo
empregador por força de norma coletiva, e o terço constitucional
previsto no artigo 7º, XVII, da Constituição: alegadas violações ao
texto constitucional que, se ocorressem, seriam indiretas ou
reflexas, que não ensejam reexame em recurso extraordinário:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; inocorrência de
negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios
compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da
Constituição